Tribunal: STF
Processo: ARE 823176
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.